Tribunal: TJMT
Processo: 1024451-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024451-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (EMBARGADO), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONSO ADVOGADOS - CNPJ: 09.042.369/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1024451-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA e JOSÉ TORRES DA MASCENA
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE SOERGUIMENTO - POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1024451-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA e JOSÉ TORRES DA MASCENA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(
Id
259313157
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA -COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE SOERGUIMENTO - POSSIBILIDADE

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Tema 1.145 do Superior Tribunal de Justiça: "ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro".

Comprovada, por Laudo de Constatação Prévia, exploração de atividade rural por prazo superior a 2 (dois) anos, cabível o processamento da recuperação judicial em favor do produtor rural pessoa física.”

Em suas razões Id. 259313157, o Embargante alega que há omissão no acórdão, ao argumento de que
o Embargado José Torres não possui empregados; não figura no polo passivo de ações e não possui endividamento com fornecedores ou prestadores de serviços, tampouco débitos fiscais.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas contradições.

Contrarrazões apresentadas no id. 262940250, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há omissão no julgado, ao argumento de que
o Embargado José Torres não possui empregados; não figura no polo passivo de ações e não possui endividamento com fornecedores ou prestadores de serviços, tampouco débitos fiscais.

Sem razão o embargante.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar que os agravados preencheram os requisitos necessários para o deferimento da recuperação judicial, mesmo porque constou expressamente que são inscritos na junta comercial e o trabalho técnico constatou que ambos exercem atividade de exploração agrícola e pecuária, o que já é suficiente para atender a tese sedimentada no Tema 1.145 do STJ.

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025